Tribunal: STF
Processo: RE 1319013
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO PRECÁRIA: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ANP. LEIS N° 9.478/1997 E 12.473/2012. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. PETRÓLEO E GÁS NATURAL. MEDIDA CAUTELAR NA ADI N° 4.917. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (‘ANP’) contra decisão que, reconhecendo a inconstitucionalidade em caráter incidental do art. 48, § 3° e do art. 49, § 7° da Lei n° 9.478/97 já com a nova redação dada pela Lei n° 12.734/2012, deferiu o pedido de tutela antecipada do Município de Afonso Bezerra/RN, ora agravado, para determinar que a ANP repasse ao Município, a partir de janeiro de 2014, os mesmos valores de royalties que lhe eram devidos antes das alterações promovidas pela Lei n° 12.734/2012 nos citados arts. 48 e 49 da Lei n° 9.478/97. 2. A concessão de tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do juiz, cabendo sua reforma, através de agravo de instrumento, somente quando o juiz dá à lei interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta flagrantemente ilegal, ilegítimo e abusivo. 3. Não obstante a medida cautelar da ADI n.° 4917 não tenha atingido diretamente o art. 48, § 3° e o art. 49, § 7° da Lei n° 9.478/97, os quais embasaram a ‘Resolução da Diretoria n.° 624/2013’ da ANP para implementar os novos critérios de distribuição dos royalties com redução dos royalties originariamente percebidos pelo Município agravado. tendo se limitado a suspender os efeitos apenas dos incisos II do art. 48 e do art. 49 da Lei n.° 9.478/97, é certo que aqueles dispositivos legais também, por arrastamento, não podem ser aplicados ao caso em tela. Tanto o § 3° do art. 48, como também o §7° do art. 49 da Lei n.° 9.478/97 fazem referência expressa ao inciso II, o que demonstra a subordinação e a interdependência lógica e textual entre esses dispositivos. Não há como suspender os efeitos dos incisos II dos arts. 48 e 49 da Lei n.° 9.478/97, e não suspender, automática e reflexamente, a eficácia dos referidos §3° do art. 48 e o §7° do art. 49 da Lei n.° 9.478/97. 4. O objetivo do STF na ADI n° 4.917 foi proteger Estados e Municípios exploradores da extração de petróleo e da produção de gás natural, com todos os custos geoeconômicos e ambientais que lhe trazem, das perdas que a nova divisão dos royalties, instituída pela Lei n° 12.734/2012, traria sobre suas economias, fazendo com que não haja redução drástica em suas receitas orçamentárias e que, por consequência, seja mantido o equilíbrio econômico - financeiro do Pacto Federativo. 5. Por essas razões e dentro de uma análise sumária típica das tutelas de urgência, mostra-se acertada a decisão agravada que deferiu a tutela antecipada, suspendendo a referida ‘Resolução da Diretoria n.° 624/2013’ da ANP, assegurando ao Município agravado que continue, até o julgamento definitivo da ADI, a receber os royalties originários. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido” (fls. 72-73, vol. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 89-90, vol. 3). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 20 e o art. 97 da Constituição da República.



    Assinala que “a decisão recorrida confirmou a liminar deferida em primeiro grau e, assim, determinou que a ANP suspenda, em relação ao Município de São Francisco do Conde, a decisão administrativa consubstanciada na RD nº 624/2013 da Diretoria Colegiada da ANP, comunicada ao governo local através de Ofício expedido pela ANP, bem como para que proceda ao cálculo do montante de royalties devido na forma da legislação anterior às mudanças operadas pela Lei nº 12.734/12 na Lei nº 9.478/97” (fls. 27-28, vol. 4).



    Assevera “inexist[ir] fumus boni luris a justificar a liminar deferida, pois o ato administrativo, é legal. Ademais, presente o periculum in mora inverso gerado pela liminar deferida” (fl. 47, vol. 4).



    Pede “seja o presente Recurso conhecido e provido, para anular a decisão de fls. 282/283, por violação ao art. 97 da Constituição da República, ou para reformar a decisão de fls. 267/268 pelas demais razões aqui expostas, cassando-se, assim, a liminar deferida em primeiro grau de jurisdição e confirmada pelo Tribunal a quo” (fl. 89, e-doc. 4).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região julgou agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferida a tutela antecipada, nos termos seguintes:



    Antes da mais nada, vale ressaltar que a concessão de tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do juiz, cabendo sua reforma, através de agravo de instrumento, somente quando o juiz dá à lei interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta flagrantemente ilegal, ilegítimo e abusivo, o que não é o caso. Além do mais, o presente julgamento não esgota a questão, pois a tese da agravante será melhor examinada na sentença de piso. A decisão agravada faz apenas a análise perfunctória da matéria. (…)



    In casu, a decisão ora agravada que deferiu a tutela antecipada do Município mostra-se acertada” (fls. 68-69, vol. 3).



    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n 1.081.330-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.344.234-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. PAGAMENTO AOS MUNICÍPIOS. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. LEI Nº 9.478/97. SÚMULA 735/STF. (…) 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. A hipótese atrai a incidência da súmula 735/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.191.645-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 37, CAPUT, § 4º, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.258.737-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2020).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    5. Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente.



    O acórdão recorrido foi publicado em 29.9.2014 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, a recorrente apenas menciona que “a questão constitucional versada no presente Recurso Extraordinário oferece repercussão geral do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, considerando que os Royalties do Petróleo figuram para os diversos Municípios que os disputam importante receita pública que sustentam suas políticas públicas, inclusive em searas sociais, desafiando, ainda, confrontos jurídico-federativos de elevada relevância” (fl. 30, vol. 4).



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. No mesmo sentido são estes julgados em processos análogos à espécie: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.303.421-AgR, Relator o ministro Dias Toffoli Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANP. PETRÓLEO. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. CRITÉRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.309.079-AgR, Relatora a Ministra Rosa Wber, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.197.718-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora